Tribunal: TJSP
Processo: 1501334-12.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Mero erro material quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena – Admissibilidade – Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art. 494 do CPC/2015 aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo admitidos

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Mero erro material quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena – Admissibilidade – Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art. 494 do CPC/2015 aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo admitidos pela Jurisprudência para a correção de meros erros materiais, na medida em que o art. 494 do CPC/2015 – aqui aplicado analogicamente – permite ao Magistrado que, de oficio ou requerimento, proceda à correção de erros ou inexatidões materiais.
Verificado, assim, erro material no concerne à fixação de regime inicial lançados no Ven. Acórdão cumpre sejam acolhidos os embargos, procedendo-se à devida correção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501334-12.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
LUAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO
5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501334-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Voto 22833
Embargos de Declaração n. 1501334-12-2018 São Vicente
Embargante: LUAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Ausência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão Mero erro material quanto à fixação do
regime inicial de cumprimento de pena
Admissibilidade

Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art. 494 do CPC/2015
aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art.
619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo admitidos
pela Jurisprudência para a correção de meros erros materiais, na
medida em que o art. 494 do CPC/2015
aqui aplicado
analogicamente
permite ao Magistrado que, de oficio ou
requerimento, proceda à correção de erros ou inexatidões
materiais.
Verificado, assim, erro material no concerne à fixação de regime
inicial lançados no Ven. Acórdão cumpre sejam acolhidos os
embargos, procedendo-se à devida correção.
Vistos,
LUAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA, por intermédio
de Advogados constituídos, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão
de fls. 433/452, que, por votação unânime, rejeitou as preliminares e negou
provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a r. sentença.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado contraditório com relação
ao regime prisional fixado, certo que, embora tenha sido condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501334-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
descontar a sua reprimenda no regime fechado, impetrou o habeas corpus
n. 492.160 perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça que houve por
bem fixar, liminarmente, o regime intermediário para o desconto de sua
reprimenda (fls. 330/334). Pontuou, contudo, que o Ven. Acórdão manteve o
regime inicial fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em
seu desfavor.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, ora opostos, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de
ser sanada a alegada contradição.
É o Relatório.
Os presentes embargos comportam acolhimento, por ter
efetivamente ocorrido erro material no Ven. Acórdão de fls. 433/452, na
medida em que, mesmo constando cópia da decisão liminar do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser fixado o regime prisional
intermediário (fls. 330/334), constou da parte dispositiva que o condenado
descontaria a sua reprimenda em regime inicial fechado.
A questão ventilada nos presentes embargos não
consubstancia, contudo, obscuridade, omissão ou contradição, eis que
ocorreu perfeito entendimento da decisão prolatada no aresto que houve
por bem manter o regime inicial fechado (fls. 447/451), observado, ainda,
que a decisão da Superior Instância foi concedida em sede liminar.
Data venia das ponderações do embargante, o Ven.
Acórdão embargado não padece, portanto, de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
O Ven. Acórdão embargado, que está suficiente e
adequadamente fundamentado em sua integralidade, não padece de
qualquer omissão ou contradição intrínseca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501334-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Além da omissão, da obscuridade e da contradição, os
embargos de declaração vêm sendo admitidos pela Jurisprudência para a
correção de meros erros materiais, na medida em que o art. 494 do
CPC/2015 aqui aplicado analogicamente ao Magistrado se permite, de
oficio ou requerimento, a correção de erros ou inexatidões materiais, tal
como ocorre no presente caso.
Consoante consta da r. sentença de fls. 190/194, LUAN
HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA foi condenado como incurso no art. 157, §
2°, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 07 dias-multa.
Foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu alegando, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da circunstância
de as perguntas terem sido feitas diretamente pelo Juiz, afrontando o
disposto no art. 212 do CPP, bem como, em razão da audiência ter sido
realizada mediante videoconferência.
Alega, ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal
realizado fora dos parâmetros previstos no art. 226 do CPP. No mérito,
busca a sua absolvição por insuficiência e fragilidade de provas.
Alternativamente, pretende a desclassificação para o
crime de furto, a redução de sua reprimenda pela aplicação da maior fração
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501334-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
5
em razão da tentativa e a fixação de regime menos gravoso, considerando-
se o disposto no art. 387, § 2°, do CPP.
Em 05 de dezembro de 2019, a Nona Câmara Criminal,
por votação unânime, rejeitou as preliminares e negou provimento ao seu
apelo, determinando a expedição, após o decurso de prazo para
interposição de eventuais embargos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que fosse iniciado de imediato o
cumprimento da pena em definitivo.
Corrige-se, portanto, de ofício, nos termos do art. 494
do CPC/2015 aplicado analogicamente, erro material existente na parte
dispositiva do Ven. Acórdão, às fls. 451, referente ao regime prisional fixado
ao ora recorrente para o desconto da sua reprimenda, passando a ser
correto o texto que segue:
Ante o exposto, em virtude da ausência de recurso por parte do
Ministério Público, apenas se rejeitam as preliminares e se nega
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de LUAN
HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA, restando mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente decretada, fica,
desde já, determinada a expedição, após o trânsito em julgado, de
mandado de prisão em regime semiaberto, por força do quanto
determinado, liminarmente, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de habeas corpus, bem como de carta de guia,
para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, tão somente
para corrigir erro material constante na parte dispositiva do Ven. Acórdão,
determinada nova redação nos termos acima explicitados, restando
mantido, no mais, o Ven. Acórdão ora embargado.
Tendo havido modificação no julgamento quanto ao
regime prisional ora fixado, comunique-se o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n.
113/2010, com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501334-12.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
6
237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator